Tribunal: TJSP
Processo: 1505626-88.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Juízo de Retratação (art.1.030, II do NCPC) relacionado à controvérsia da possibilidade de cobrar-se IPTU em face do compromissário-vendedor em relação à imóvel compromissado à venda. Precedentes firmados nos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP. Tema 122.
Adequação do acórdão de rigor.
Somente a partir do registro do documento translativo da propriedade o adquirente

Ementa:
Juízo de Retratação (art.1.030, II do NCPC) relacionado à controvérsia da possibilidade de cobrar-se IPTU em face do compromissário-vendedor em relação à imóvel compromissado à venda. Precedentes firmados nos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP. Tema 122.
Adequação do acórdão de rigor.
Somente a partir do registro do documento translativo da propriedade o adquirente passaria a ser titular de direito real à sua aquisição, o que levaria à inarredável perda pelo compromissário-vendedor dos poderes inerentes à propriedade.
No caso dos autos, o documento não fora levado à registro.
Conforme relatado pelo e. Min. Luiz Fux, no AgRg no REsp 1099274/SP, "a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica na exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis)."
Outrossim, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, publicados em 18.06.2009, reconheceu-se a legitimidade passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador), como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo pagamento tributário.
No mais, como base no precedente acima, o fato do Município ter ciência da alienação imobiliária referida pela executada não tem o condão de excluir o agravante do polo passivo em questão.
Dá-se provimento ao recurso para reconhecer-se a legitimidade passiva da executada, dando-se prosseguimento à execução fiscal.